Tribunal: STF
Processo: Rcl 55994
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SK Tecnologia Subaquática EIRELI contra “decisões proferidas pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro às fls. 1126 e 1191 do processo de origem, que, respectivamente, decretou a deserção do Recurso Especial Cível n. 0184909-48.2018.8.19.0001 por ausência de complementação de custas recursais”.



    Defende a reclamante que houve afronta à autoridade das decisões da Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADI nº 3.694/AP e 7.063/RJ.



    Relata que, nos autos principais, nos quais se processam embargos à execução fiscal, manejou recurso especial (cujo prazo para interposição foi de 17/2/22 a 14/3/22) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Disse que, em 25/2/22, emitiu e pagou, em benefício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a GRU relativa ao recurso.



    Mencionou que também houve a necessidade, para a interposição do recurso, do pagamento da Guia de Recolhimento de Receita Judiciária (GRERJ) concernente aos atos da secretaria do TJRJ. Apontou que, em 2/3/22, emitiu e pagou a GRERJ, destacando que, para a emissão dessa guia, “cabe ao contribuinte apenas a inclusão dos dados processuais, sendo que o valor é gerado automaticamente pelo sistema do TJRJ” (grifo no original). Assevera que o sistema gerou o valor total de R$ 382,72, com vencimento para 12/3/22, considerando estar vigente, naquele dia, a Portaria CGJ nº 1.872/21.



    Disse que o recurso especial foi interposto em 11/3/22, com todo o preparo realizado.



    Narra a reclamante, contudo, que, em 12/5/22, o recurso especial foi inadmitido por suposta deserção, sob o argumento de que não teria ela atendido à intimação para complementar o preparo. Afirma que essa intimação não foi publicada no DJe, o que teria resultado em óbice ao atendimento da determinação do Tribunal local.



    Consigna que, de acordo com o TJRJ, deveriam ter sido observadas, no pagamento do preparo, as inovações trazidas pela Lei fluminense nº 9.507/21, publicada em 9/12/21, e pela Portaria CGJ nº 226/22, publicada em 8/3/22 e com efeitos a partir de 9/3/22, as quais teriam majorado o valor das taxas judiciárias. Afirma que o entendimento daquela Corte local foi o que “o termo inicial de aplicação de novos valores seria a data do protocolo do recurso — no caso, 11.03.2022 — quando já vigente a Portaria CGJ n. 226/2022”.



    Sustenta que o TJRJ, ao assim se posicionar, violou o princípio da noventena, o qual se aplica no caso de majoração de custas judiciais. Ressalta que, à luz de tais inovações, as custas referentes aos recursos cíveis passaram de R$ 318,95 para R$ 706,70.



    Alega que as custas judiciais possuem natureza tributária de taxa, devendo observar os princípios da legalidade, da anterioridade anual, da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade bem como as regras de lançamento, constituição e extinção do crédito tributário.



    Diz que, na espécie, foram violadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade tributária.



    Entende que o CPC/15 antecipou o critério temporal da hipótese de incidência do tributo “ao obrigar o contribuinte recorrente a antecipar o pagamento de tal taxa judiciária e apenas comprová-lo no momento do protocolo” e que “as custas recursais possuem fato gerador complexivo, o qual se inicia no momento da abertura do prazo recursal e se encerra no termo final do referido prazo, materializando-se efetivamente com a emissão da respectiva guia de custas” (grifo no original). Articula que “a emissão da guia de custas configura o seu lançamento” e que “[o] pagamento, por seu turno, extingue a obrigação tributária”. Nesse sentido, assenta que, em 2/3/22 o crédito foi constituído e, pelo pagamento, a obrigação foi extinta. Afirma que, nesse dia, ainda não havia passado o prazo de noventa dias para que os novos valores previstos na Lei nº 9.507/21 produzissem efeitos.



    Sobre o pedido de liminar, menciona estar a probabilidade do direito devidamente demonstrada, reiterando que emitiu e pagou a guia de custas recursais em 2/3/22, sob a vigência da Portaria nº 1.872/21 e que as decisões reclamadas violam as teses firmadas pela Suprema Corte nas ações diretas já mencionadas. No tocante ao perigo na demora, indica que o deferimento da medida cautelar é o único meio processual disponível para se obstar a baixa dos autos à origem e que, não sendo suspensos liminarmente os atos reclamados, ficará sujeita a dano excessivo e irreparável.



    Pede que seja concedida medida cautelar para suspender os atos impugnados e viabilizar a análise da admissibilidade do recurso especial. No mérito, pede que sejam cassadas as decisões as decisões proferidas pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos dias 12.05.2022 e 26.07.2022, que, respectivamente, decretou a deserção do Recurso Especial Cível n. 0184909-48.2018.8.19.0001.



    Decido. 



    Estão em discussão as decisões mediante as quais o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decretou a deserção do Recurso Especial Cível nº 0184909-48.2018.8.19.0001.



    Resumidamente, diz a reclamante que o recurso em questão, protocolado em 11/3/22, com GRERJ emitida e paga em 2/3/22, foi considerado deserto por não ter havido a complementação das custas ou taxas judiciais relativas aos atos da secretaria do TJRJ com base nos novos valores previstos na Lei fluminense nº 9.507/21, pulicada em 9/12/21, a qual teria majorado tais exações. 



    Sustenta a reclamante que a cobrança da complementação de valores deixou de observar a irretroatividade tributária e a anterioridade nonagesimal, violando, assim, a autoridade das decisões da Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADI nº 3.694/AP e 7.063/RJ.



    Desde já, adianto que a reclamação não merece ter seguimento, em razão da ausência de aderência estrita.



    Em primeiro lugar, no que diz respeito à ADI nº 3.694/AP, verifica-se que nessa ação direta não se discutiram taxas ou custas judiciais relativas à interposição de recurso especial em demandas oriundas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Em segundo lugar, muito embora, na ADI nº 7.063/RJ, tenha o Supremo Tribunal Federal debatido modificações nas tabelas de custas e taxas judiciais pela Lei fluminense nº 9.507/21 e consignado que elas (no geral) possuem natureza tributária, não adentrou a Corte na matéria relativa ao dia a partir do qual poderiam os novos valores ser cobrados.



    Atente-se que, na petição inicial da ADI nº 7.063/RJ estiveram em jogo os arts. 15-A; 15-B; 15-D; 15-E; 15-F; 15-G; 15-H; 15-I; 33-A, da Lei nº 3.350/99 do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos pela Lei fluminense nº 9.507/21; os arts. 113, parágrafo único, “g”; 135-A; 135-B; 135-C, 135-D; 135-E, 135-F, 135-G; 135-H, do Decreto-lei estadual nº 05/1975, acrescidos pelo art. 2º daquela mesma Lei nº 9.507/21; bem como o art. 5º dessa lei.



    Nessa toada, fica claro não consistiram em objeto da ADI nº 7.063/RJ nem o art. 6º da Lei fluminense nº 9.507/21 (publicada em 9/12/21), o qual estabeleceu que “Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação”, nem a norma que estabeleceu a data (9/3/22) a partir da qual passou a produzir efeitos a Portaria CGJ Nº 226/20221.



    Em terceiro lugar, é certo também que, na apreciação de tal ação direta, o Tribunal Pleno não discutiram nem a tese levantada pela reclamante de que “as custas recursais possuem fato gerador complexivo, o qual se inicia no momento da abertura do prazo recursal e se encerra no termo final do referido prazo, materializando-se efetivamente com a emissão da respectiva guia de custas” (grifo no original); nem o entendimento do TJRJ (vide Aviso CGJ nº 473/2013) de que “o termo inicial da aplicação dos novos valores é a data do protocolo do recurso” (vide doc. eletrônico nº 12 — grifo nosso).



    Nessa perspectiva, tenho que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade da reclamação constitucional referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.Vide precedente: 



    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/11/14).  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.  



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  A Portaria CGJ Nº 226/2022, considerando as alterações promovidas pela, entre outras, Lei nº 9.507/21, aprovou “as Tabelas Judiciais (Tabelas 01, 02 e 03), a Tabela de Despesas de Processamento Eletrônico (Tabela 04) e a Tabela de Despesas no Âmbito Administrativo (Tabela 05), bem como seus Anexos I ao V e o Manual de Orientação ao Usuário”.